Tribunal: TJMT
Processo: 1015733-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015733-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORZINO BARBOSA - CPF: 139.272.721-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jorzino Barbosa
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
“
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
”.

Assevera que “
jamais uma resolução – ato normativo infralegal – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
”. Ademais, “
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 20506996).

Não há contrarrazões (Id. 29064495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 29364972), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6o).

Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2o).

São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, fisioterapia, home care, TFD, cuidador, internação compulsória, UTI, etc.

No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria no 29/2019-CM autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos serem remetidos a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

Cumpra-se, com a urgência de praxe, expedindo o necessário. (
Processo Judicial Eletrônico no 1008839-44.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 24451782).

Trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Jorzino Barbosa contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis,
distribuída em 16 de agosto de 2019
, com a finalidade de
assistência à saúde na modalidade
Home Care
.

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 5o
O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, diligenciará, imediatamente, adotando as providências indispensáveis à distribuição dos novos feitos
, direcionando-os à unidade judiciária competente, bem como redistribuindo os atuais processos da 1a Vara da Fazenda Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020